Tribunal: TJES
Processo: 5036900-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036900-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIO DO ESPIRITO SANTO DAS CHAGAS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUARTA TURMA RECURSAL

NÚMERO DO PROCESSO: 5036900-74.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: JOSÉ MARIO DO ESPIRITO SANTO DAS CHAGAS

RELATOR: DR. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. 1) CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). 2) PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA AFASTADA. 3) NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO SUBSTANCIAL. CONSUMIDOR QUE DESEJAVA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E RECEBEU CARTÃO DE CRÉDITO. 4) CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL (ANALFABETO FUNCIONAL). 5) REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (EARESP 676.608/RS - TEMA 929 DO STJ). 6) DANO MORAL MANTIDO EM R$ 3.000,00. 7) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Ação de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais. O autor alega vício de consentimento, afirmando que buscava a contratação de um empréstimo consignado típico, mas lhe foi impingido um contrato de cartão de crédito com reserva de margem (RMC).

A r. sentença reconheceu o erro substancial e a falha no dever de informação, declarando a nulidade do pacto, determinando a restituição em dobro dos valores (com compensação do valor recebido) e fixando danos morais em R$ 3.000,00.

O autor recorre objetivando a majoração da verba indenizatória.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da prejudicial de decadência e, no mérito, a confirmação da nulidade por erro de objeto (contratação de produto diverso do pretendido) e a adequação das indenizações fixadas (danos morais e repetição dobrada).

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Da Decadência: Afasto a prejudicial de decadência. Nas relações de consumo que envolvem nulidade de cláusulas e contratos de trato sucessivo (descontos contínuos), a jurisprudência consolidada afasta a incidência do prazo decadencial do art. 178 do Código Civil em favor do prazo prescricional de 5 anos (Art. 27 do CDC) para a reparação de danos. Ademais, tratando-se de pedido de nulidade por ausência de consentimento esclarecido em relação jurídica de trato sucessivo, a lesão renova-se a cada desconto, não havendo que se falar em extinção do direito de postular a revisão/anulação do pacto.

RAZÕES DE DECIDIR

Do Erro Substancial e Nulidade: No mérito, a r. sentença deve ser integralmente mantida. Restou provado que houve flagrante erro substancial: o consumidor desejava um contrato de empréstimo com prazo determinado e parcelas fixas, mas o banco realizou outro (RMC), de natureza diversa e onerosidade excessiva, cujo saldo devedor se perpetua no tempo.

A condição de hipervulnerabilidade do autor (analfabeto funcional) agrava a falha do banco, que não cumpriu o dever de transparência. O autor mal compreende a mecânica do cartão de crédito, tendo descoberto a natureza da dívida apenas por auxílio externo, após perceber que o valor líquido de seu benefício não se restabelecia. A tentativa de resolução via PROCON sem êxito reforça a necessidade da intervenção judicial para anular o pacto viciado.

Da Repetição do Indébito em Dobro: Correta a aplicação da dobra na restituição determinada pelo juízo de piso. Conforme o EAREsp 676.608/RS (Tema 929 do STJ), a restituição em dobro independe de má-fé, bastando que a cobrança seja indevida e contrária à boa-fé objetiva, o que se configura quando o banco fornece produto diverso do solicitado pelo consumidor vulnerável.

Do Dano Moral: O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença mostra-se justo e suficiente para o caso. Embora a prática seja abusiva, a indenização visa compensar o abalo extrapatrimonial sem gerar enriquecimento ilícito, estando o valor em perfeita sintonia com os julgados desta 4ª Turma Recursal para casos de erro na modalidade contratual (RMC).

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "A imposição de contrato de cartão de crédito (RMC) a consumidor que pretendia empréstimo consignado configura erro substancial e enseja nulidade, com repetição em dobro (Tema 929 STJ), não se aplicando o prazo decadencial em detrimento da proteção consumerista de trato sucessivo."

PROJETO DE VOTO

Voto pelo improvimento do recurso. Rejeito a decadência e mantenho a nulidade do contrato e as indenizações (material em dobro e moral em R$ 3.000,00) conforme fixadas na origem, inlcusive, pelos próprios fundamentos da sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbênciais de 10% sobre a condenação.

É como voto.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

HOMOLOGAÇÃO

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr. JORGE ORREVAN VACCARI FILHO – HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)